Tribunal: TJES
Processo: 0012267-26.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012267-26.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: IMOBILIARIA CANAA LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012267-26.2006.8.08.0024

APTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APDO: IMOBILIARIA CANAA LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICIPIO DE VITÓRIA
pretende, em síntese, a reforma da sentença que extinguiu, na forma
do art. 485, inciso III c/c art. 771, parágrafo único do CPC
, a presente execução fiscal, ajuizada em desfavor de
IMOBILIARIA CANAA LTDA.

Em suas razões recursais o Município recorrente aduz que, embora tenha decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, concedido para que desse prosseguimento ao feito, deveria ter sido novamente intimado para suprir a falta de manifestação, conforme § 1º do art. 485 do CPC.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão.

Conforme se pode colher dos autos, em 05/12/2017 o Município requereu a suspensão do feito por um prazo de 120 (cento e vinte) dias, tendo os autos permanecido em arquivo provisório e, devido a sua inércia em dar prosseguimento ao processo, em 28 de agosto de 2019 foi proferido despacho determinando a sua intimação para este fim, sob pena de extinção por abandono.

Ante a ausência de manifestação do Apelante, reconhecida nos autos, foi proferida a sentença aqui combatida, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do
art. 485, inciso III c/c art. 771, parágrafo único do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Diferentemente do que foi alegado no recurso, o § 1º do art. 485 fala em intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, não em reiteração desta intimação:

CPC art. 485

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, em que pesem os judiciosos fundamentos do apelo, não procede a alegação do Município de que deveria ter sido novamente intimado para dar prosseguimento ao processo, e não se pode aplicar os princípios da celeridade e economia processual em detrimento da norma jurídica, até porque, no caso dos autos, o feito foi extinto justamente pela morosidade do Município apelante no cumprimento da determinação judicial, sendo incongruente que agora, em razão da extinção, venha invocar celeridade na busca de seu direito.

O CPC, em seu art. 183, §1º, estabelece de forma clara e objetiva que
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja
contagem terá início a partir da intimação pessoal
.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Assim, não restam dúvidas de que, ocorreu a devida intimação pessoal do Município apelante, fato por ele próprio reconhecido em seu recurso e, diante da sua inércia, correta a sentença que extinguiu o feito. Neste sentido, cabe trazer os precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.
2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2.
A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.
3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1435717/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PARA DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA, APESAR DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO CONFIGURADO
. HIPÓTESE QUE NÃO ATRAI A INCIDÊNCIA DO ART. 40, DA LEF, VEZ QUE NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE SEUS BENS NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o exequente, que pugnou pela citação por oficial de justiça, após frustrada a realização do ato por carta, deixou de recolher as despesas relacionadas ao transporte do oficial de justiça, para fins de citação. Intimado para providenciá-las, no prazo de 05 (cinco) dias, vez que, nas execuções fiscais, o ente público não está sujeito ao pagamento de custas e emolumentos, mas está obrigado ao adiantamento das despesas prévias de diligência dos oficiais de justiça (TJES, AC 006110069249, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Julgamento: 17/07/2018, Publicação: 04/09/2018), deixou transcorrer in albis o prazo para tanto. 2. Não obstante, realizada a remessa dos autos ao Procurador da Fazenda Municipal,
o ente público ficou inerte, deixando de cumprir com o encargo, conforme certificado pela Serventia Judicial, razão pela qual a inércia do exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito, acarreta necessariamente a extinção do feito, por abandono, de acordo com a orientação do STJ, firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo
. 3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 determina a suspensão do curso da execução, quando não for localizado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, mas, de acordo com o STJ, o sobrestamento somente ocorre depois que esgotadas as diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis no endereço fornecido pelo exequente, o que não ocorreu no caso concreto, haja vista que o aviso de recebimento foi devolvido com a informação ausente e que nem sequer foi realizada a tentativa de citação por oficial de justiça, ante a ausência de pagamento das despesas inerentes ao ato pelo exequente. 4. Ademais, tendo a Fazenda Pública expressamente requerido a citação por oficial de justiça após a devolução do AR sem cumprimento pelo motivo ausência, seria incoerente a alegação recursal de que a carta bastava para localização do devedor e de seus bens, importando, isto, em violação à premissa do nemo potest venire contra factum proprium, que decorre dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos no CPC em vigor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0009708-87.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020) [não existem destaques no original]

Inclusive, o STJ tem entendimento no sentido de ser, até mesmo, desnecessária a intimação pessoal do ente público exequente para fins de extinção por inércia. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO AUTORAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O STJ tem sólida jurisprudência acerca da possibilidade da extinção do processo por abandono autoral quando a parte, intimada para tanto, não se pronuncia nos autos,
sendo desnecessária sua intimação pessoal
.
2. Vê-se, portanto, que o processo foi extinto pelo juízo de piso corretamente. Assim, incide a Súmula nº 83/STJ. 3. Reavaliar as datas dos movimentos processuais dos autos de modo contrário àquele feito pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.808.608; Proc. 2019/0101503-7; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 25/06/2019; DJE 01/07/2019) [não existem destaques no original]

Portanto, não se pode deixar despercebida à atuação da parte interessada que, ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito, não o faz e, transcorridos meses até a prolação da sentença, nada requer nos autos.

Assim,
in casu
, imperioso reconhecer a inércia da Fazenda Exequente que, mesmo intimada, permaneceu silente por meses, impondo, assim, a extinção da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não formado o contraditório e, por consequência, não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROCESSO SUSPENSO A PEDIDO DO EXEQUENTE -

INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – INÉRCIA – ABANDONO DA CAUSA VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Fora longo período em que a execução ficou paralisada a pedido do Município exequente, decorreram meses entre sua intimação para dar prosseguimento e a extinção do feito por inércia, sendo descabida a alegação da necessidade de uma nova intimação, uma vez que restou caracterizada a total

inação do Município no cumprimento da diligência determinada.

2.
Restando caracterizada a inércia do exequente, é perfeitamente cabível a extinção da execução. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.